Tribunal: STF
Processo: RHC 224799
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 767.607/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c o 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação criminal em 23/07/2020. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no STJ, tendo o Relator não conhecido da impetração. Contra essa decisão, seguiu-se o citado agravo regimental.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União alega nulidade da realização da oitiva das testemunhas em conjunto, dizendo violado o disposto no art. 210 do CPP. Afirma não haver sido caracterizado tráfico de drogas e que, em razão da pequena quantidade de droga apreendida, seria o caso de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas (posse de droga para consumo pessoal). Destaca que a pendência de julgamento de revisão criminal não impede a análise dos pedidos.



    6. Requer a determinação para que o STJ analise as questões submetidas à analise da Corte mediante o mencionado habeas corpus.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (e-doc. 83).   



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato impugnado, a 5ª Turma do STJ limitou-se a reiterar os argumentos veiculados pelo Ministro Relator no sentido da inadequação da via eleita, uma vez que a matéria não havia sido analisada pelas instâncias de origem, pendente julgamento de revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.   



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator